Tribunal: TJSP
Processo: 0080464-88.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados, vedados pela Súmula n. 121 do Col. STF e Medida Provisória n. 2.170-36/2001, a tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados, vedados pela Súmula n. 121 do Col. STF e Medida Provisória n. 2.170-36/2001, a tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem e prêmio do seguro de proteção financeira - Sentença liminar de improcedência da pretensão, fundada no art. 285-A do CPC de 1973 – Recurso da autora, que renova a impugnação aos juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados, às tarifas bancárias e ao prêmio do seguro – Juros remuneratórios – Abuso não configurado, que imprescinde de prova cabal – Custo Efetivo Total (CET) que discrepa da taxa de juros efetiva por compreender outros encargos e despesas – Capitalização de juros questionável em cédula de crédito fixo, a juros prefixados e prestações mensais de valor fixo – Juros ao ano superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência conforme a Súmula n. 541 do Col. STJ – Autorização pelo art. 28, § 1°, inciso I, da Lei n. 10.931/04 - Tarifas e prêmio do seguro de proteção financeira - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Prêmio do seguro de proteção financeira, no entanto, indevido ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Atualização monetária desde o pagamento do prêmio diluído nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação - – Decaimento em maior proporção da autora, a seu cargo os honorários dos advogados da adversária, arbitrados em R$998,00 – Recurso da autora parcialmente provido, ressalvada a gratuidade.